Tribunal: TJES
Processo: 5000636-71.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILVAN HENRIQUE BERNARDES DE OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000636-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILVAN HENRIQUE BERNARDES DE OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

Advogado do(a) PACIENTE: HENRIQUE BUSSU DA SILVA - ES33396

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO TARDIA E ABOLITIO CRIMINIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, insurgindo-se contra determinação judicial de expedição de mandado de notificação para início do cumprimento da pena após o exaurimento da instância ordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o início da execução da pena após período em que o paciente permaneceu em liberdade configura "execução tardia" ou ilegalidade passível de sanção via writ; (ii) a demora no início da expiação gera o fenômeno da abolitio criminis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decurso de tempo entre a condenação definitiva e o início da execução da pena não constitui, por si só, constrangimento ilegal, desde que não operada a prescrição da pretensão executória, o que não ocorreu no caso concreto. 4. O direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade não impede o início da execução penal após o trânsito em julgado ou o exaurimento da jurisdição de segundo grau, sendo a ordem de prisão ou apresentação desdobramento natural do título executivo judicial. 5. Inexiste amparo jurídico para a tese de abolitio criminis fundamentada na ressocialização do sentenciado ou no lapso temporal de liberdade, uma vez que a extinção da punibilidade por tais motivos depende estritamente do reconhecimento da prescrição. 6. A observância ao regime semiaberto e aos ditames da Súmula Vinculante nº 56 do STF deve ser assegurada pela administração penitenciária e pelo juízo da execução no momento da efetiva custódia, não retirando a higidez do mandado de prisão expedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a validade da determinação de início da execução da pena.

Tese de julgamento
:

O início da execução da pena após o trânsito em julgado da condenação, ainda que o réu tenha permanecido em liberdade durante o processo, não configura constrangimento ilegal, salvo se operada a prescrição.

A alegação de ressocialização ou "execução tardia" não substitui os prazos prescricionais previstos em lei nem opera a extinção da punibilidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 33, § 2º, 'b' CP, art. 109 e seguintes LEP, art. 105

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 465.155/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 04/09/2018. STF, Súmula Vinculante 56. STJ, HC 289.636/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/05/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000636-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILVAN HENRIQUE BERNARDES DE OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

Advogado do(a) PACIENTE: HENRIQUE BUSSU DA SILVA - ES33396

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GILVAN HENRIQUE BERNARDES DE OLIVEIRA
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares (execução penal nº 2000168-85.2024.8.08.0047)

Infere-se dos autos que o paciente foi condenado na ação penal nº 0000083-15.2023.8.08.0033 pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (
artigos 33, caput da Lei nº 11.343/06 e 288 do CP
). Após a instrução, sobreveio sentença condenatória impondo-lhe reprimenda de

07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de 583 dias-multa
.

Interposta Apelação Criminal pela defesa, o Egrégio Tribunal de Justiça do E
stado do Espírito Santo (TJES) manteve os termos da condenação e a necessidade do cumprimento da pena no regime imposto. Com o exaurimento da jurisdição ordinária e a formação do título executivo, os autos foram remetidos ao Juízo da Execução.

Em 13 de janeiro de 2026, diante da definitividade da condenação e da necessidade de dar início à expiação da pena, a autoridade apontada como coatora determinou a expedição de mandado de notificação/apresentação, concedendo ao paciente o prazo de 15 (quinze) dias para comparecer espontaneamente em juízo ou na Penitenciária Regional de Linhares (PRL), visando o início do cumprimento da sanção no regime semiaberto, sob pena de expedição de mandado de prisão para captura.

Em razão dos referidos fatos, a defesa impetra o presente
writ
sustentando, em síntese, a ocorrência de
abolitio criminis
e questionando a legalidade da execução iniciada após período em que o paciente permaneceu em liberdade. Aduz a existência de "execução tardia", a ressocialização do paciente e o risco de recolhimento em estabelecimento prisional incompatível com o regime fixado.

Pois bem. A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

A concessão da ordem em
habeas corpus
reserva-se a situações de flagrante ilegalidade, perceptível mediante simples leitura da inicial e dos documentos anexos. No caso, tal ilegalidade não se mostra evidente.

No que tange à "execução tardia" ou ao início do cumprimento da pena após período de liberdade, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
o decurso de tempo entre a condenação e o início da execução não gera, por si só, direito à liberdade ou à suspensão da pena, desde que não verificada a prescrição da pretensão executória
. Senão, vejamos:

"O simples decurso de tempo entre a data da condenação e o início da execução da pena não constitui, por si só, constrangimento ilegal, mormente quando não operada a prescrição da pretensão executória." (STJ, HC 465.155/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 04/09/2018)

Portanto, o fato de o paciente ter aguardado o julgamento do apelo em liberdade
não impede o início da execução após o trânsito em julgado ou o exaurimento da instância ordinária
e tão pouco conduz os fatos a um juízo de
abolitio criminis
,
sendo a expedição do mandado (id. 4354389) o desdobramento natural do cumprimento do julgado
.

É essencial, contudo, que
haja compatibilidade prisão decretada com o regime inicial fixado na sentença,
devendo o réu cumprir a respectiva sanção, desde o início da execução, em estabelecimento compatível com o
semiaberto
(HC 289.636-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 20/5/2014).
Em outros termos, a administração penitenciária deve observar as balizas da Súmula Vinculante 56 do STF no momento da efetiva prisão, o que não retira a higidez do mandado de prisão ora combatido.

Embora isso
não traduza acolhimento parcial da impetração
-
a medida que

o paciente não se encontra custodiado até o momento
-
é curial que o Magistrado observe esse regramento para evitar maiores insurgências
. Nesse particular, aliás, é digno de nota os desafios encontrados no trâmite deste
writ
, notadamente em razão dos
reiterados pedidos formulados pelo impetrante no bojo destes autos, os quais tem obstaculizado o bom andamento e o rito célere próprio do Habeas Corpus
.

Deste modo, para que não haja dúvida, reafirmo a
validade da ordem de prisão expedida na origem
, notadamente quando exercida no regular dever punitivo estatal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não há, portanto, suporte jurídico para nenhum das teses suscitadas, seja pelo prisma da ressocialização ou "execução tardia", especialmente quando não operada a prescrição.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

Após o julgamento colegiado,
dê-se ciência ao Magistrado de origem
com
urgência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.